Tribunal: TJSP
Processo: 1002951-60.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ. RECOLHIMENTO DO PREPARO A MENOR. PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA. EXEGESE DO ART. 1.007, PARÁGRAFO 2.o, DO NCPC. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO. Interposição de apelação com o recolhimento do preparo em valor insuficiente. Concessão de prazo para o recolhimento da diferença, nos termos do art. 1.007, parágrafo 2.o, do

Ementa:
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ. RECOLHIMENTO DO PREPARO A MENOR. PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA. EXEGESE DO ART. 1.007, PARÁGRAFO 2.o, DO NCPC. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO. Interposição de apelação com o recolhimento do preparo em valor insuficiente. Concessão de prazo para o recolhimento da diferença, nos termos do art. 1.007, parágrafo 2.o, do NCPC. Decurso do prazo sem qualquer providência. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002951-60.2015.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante KOUNMA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE MÁQUINAS IMPERADOR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1002951-60.2015.8.26.0248
Comarca:
Indaiatuba
Apelante:
Kounma Indústria e Comércio Ltda.
Apelada:
Comércio e Representações de Máquinas
Imperador Ltda.
Juiz sentenciante: Thiago Mendes Leite do Canto

APELAÇÃO
INTERPOSTA
PELA
RÉ.
RECOLHIMENTO DO PREPARO A MENOR. PRAZO
PARA
O
RECOLHIMENTO
DA
DIFERENÇA.
EXEGESE DO ART. 1.007, PARÁGRAFO 2.o,
DO NCPC. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO
CONCEDIDO. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO-
CONHECIMENTO. Interposição de apelação
com o recolhimento do preparo em valor
insuficiente. Concessão de prazo para o
recolhimento da diferença, nos termos
do art. 1.007, parágrafo 2.o, do NCPC.
Decurso
do
prazo
sem
qualquer
providência. Recurso não conhecido.
VOTO N.o 25.146

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença proferida a fls. 317/322 e
disponibilizada no DJE em 15.3.2019 que julgou procedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em parte, a pretensão inicial para declarar rescindido o
contrato firmado entre as partes e para consolidar a
propriedade plena da máquina Hyundai Hit 8S em favor da
autora e para condenar a ré a lhe pagar o valor de R$
17.000,00, com correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês a contar da data da devolução dos cheques. A r.
sentença julgou improcedente a pretensão reconvencional.
Em razão da sucumbência maior da autora em relação aos
pedidos formulados na ação principal, foi ela condenada a
arcar com as custas e as despesas processuais, sendo ambas
as
partes
condenadas
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
condenação em favor do advogado da autora e em 10% da
diferença entre o valor da causa(R$ 88.762,98) atualizado
e o valor da condenação (R$ 17.000,00). No mais, a ré-
reconvinte foi condenada, em relação à reconvenção, a
arcar com as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
(R$ 60.000,00)
atualizado.
Valor da
causa principal
atribuído em R$ 88.762,98 (fl. 321) e da reconvenção em R$
60.000,00 (fl. 321).

Apela a ré-reconvinte, alegando que
todos os cheques foram emitidos em favor da apelada, sendo
que, alguns deles, foram emitidos sem o preenchimento do
beneficiário, o que foi preenchido pela apelada, por isso,
constam nomes de terceiros. Aduz que devolveu as máquinas
das notas fiscais 082 e 083, pelo que ficou com um crédito
relativo ao valor pago pelas máquinas devolvidas, o qual
foi utilizado para comprar a máquina da nota fiscal 087,
que é
objeto
da
presente demanda. Subsidiariamente,
pleiteia que os ônus sucumbenciais sejam proporcionalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuídos.
Recurso
tempestivo,
com
preparo
recolhido a menor e sem resposta da apelada.
O recurso foi inicialmente distribuído
à 32.a Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria do Des.
Luis
Fernando
Nishi,
que
declinou
da
competência,
remetendo os autos à distribuição por prevenção ao agravo
de instrumento n.o 2077133-65.2015.8.26.0000 anteriormente
julgado por esta 35.a Câmara de Direito Privado.
É o relatório.
No caso dos autos a r. sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, condenando a ré a pagar à autora o valor de R$
17.000,00, bem
como
julgou
improcedente a pretensão
reconvencional. Embora a ré-reconvinte não tenha atribuído
expressamente valor à reconvenção, recolheu as custas
processuais com base no valor de R$ 17.000,00, sendo que
constou da r. sentença recorrida que a atribuição do valor
da reconvenção em R$ 60.000,00.
A
ré-reconvinte
apelou
visando
à
improcedência da pretensão inicial e procedência do pedido
reconvecional, recolhendo o preparo de R$ 680,00.
No entanto, infere-se que o preparo
deveria ser calculado com base no valor da condenação (R$
17.000,00) relativa à ação principal considerando os
devidos encargos, bem como com base no valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconvenção
(R$
60.000,00,
conforme atribuído
na r.
sentença recorrida, o que não é objeto de insurgência na
apelação). Aliás, embora se considere o valor da
reconvenção de R$ 17.000,00, verifica-se que, ainda assim,
o preparo mostra-se insuficiente.
Diante disso, houve determinação por
esta Relatoria para que a apelante providenciasse o
recolhimento da diferença do preparo, no prazo de cinco
dias, nos termos do art. 1.007, parágrafo 2.o, do NCPC,
sob pena de deserção (fls. 350/351).
No
entanto,
a
recorrente
não
providenciou o recolhimento da diferença devida, deixando
transcorrer in albis o prazo concedido, pelo que é de
rigor o reconhecimento da deserção do recurso.
Pelo meu voto, não conheço do recurso,
observando-se que deverá a apelante recolher a complementação do preparo do recurso, sob pena de
expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual
inscrição
da
dívida.
Sem
majoração
dos
honorários
sucumbenciais nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do
NCPC, tendo em vista a ausência de contrarrazões pela
parte contrária.

GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Kounma Indústria e Comércio Ltda
Apelada: Comércio e Representações de Máquinas Imperador Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24663
A ausência de contrarrazões não impossibilita a majoração do
valor dos honorários advocatícios.
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que tal ausência impossibilita a majoração, acompanho o voto, ressalvado o meu
entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FBD5B99
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FC0A6F2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002951-60.2015.8.26.0248 e o código de confirmação da tabela acima.